Tribunal: TJES
Processo: 5033664-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033664-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELTON STHEL DUQUE
RECORRIDO: JAMILY SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5033664-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
WELTON STHEL DUQUE

RECORRIDAS:
JAMILY SANTOS SILVA
e
PRISCILA SANTOS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA. SÍNDICO. EXCESSO. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
WELTON STHEL DUQUE
em face de
JAMILY SANTOS SILVA
e SILVA e PRISCILA SANTOS SILVA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que teve sua honra objetiva e subjetiva maculada por comportamentos nocivos e ruidosos das requeridas, suscitando inverdades e impondo exigências desproporcionais. Requer, ao final, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação com pedido contraposto apresentado ao ID 7739789.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7739825), que assim resolveu a lide:

“Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais e
ACOLHO
o pedido contraposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para fins de
CONDENAR
WELTON STHEL DUQUE
a pagar a
JAMILY SANTOS SILVA, PRISCILA SANTOS SILVA
o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
para cada uma,
à título de danos morais,
com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7739827), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que as provas carreadas não foram devidamente valoradas, estando devidamente comprovado o ato ilícito praticado pelas rés. Requer, ainda, a improcedência do pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7739832, ocasião em que as requeridas arguiram, preliminarmente, violação a dialeticidade recursal. No mérito, requereram a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7739828.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Do mesmo modo, quanto ao alegado vício na sentença a respeito da valoração da prova, melhor sorte não socorre o recorrente (ID 7739827 - pág. 03 e ss).

Não há qualquer irregularidade no ato de colher, de ofício, o depoimento pessoal das partes. Segundo a dicção do art. 385, caput, do Código de Processo Civil:
“Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento,
sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício
”
. (grifei)

Na sistemática processual brasileira, a valoração da prova é regida pelo princípio da persuasão racional, por meio da qual o juízo é livre para apreciar os elementos de prova, devendo, no entanto, atentar para os fatos e circunstâncias que envolvem a relação jurídica controvertida e indicar os motivos de sua conclusão.

Ademais, amparado pelo sistema do livre convencimento motivado, o juiz pode fundamentar sua decisão na prova que entender suficiente ao deslinde da causa.

Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, como no caso concreto, não há falar em
“vício grave na sentença”
.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrente em face das recorridas, sob o argumento que sofreu ofensa a honra, provocado por comportamentos nocivos e ruidosos das queridas, suscitando inverdades e impondo exigências desproporcionais. As requeridas, por sua vez, apresentaram contestação com pedido contraposto. Encerrada a instrução, foi proferida sentença, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, fixando a indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma das requeridas. O autor/recorrente afirma que a sentença merece reforma, porque não foram consideradas as provas produzidas nos autos.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Diferente do sustentado pelo autor/recorrente, não há nos autos qualquer atitude/comportamento das requeridas a justificar a indenização pretendida. Além dos pontos já destacados na sentença, chamo a atenção para o fato de que, o Sr. Welton, ao ser questionado no depoimento pessoal a respeito de quais atitudes das requeridas que macularam sua honra, limitou-se a falar a respeito da abertura de uma queixa crime e que já tinha ouvido falar que as requeridas reclamavam com terceiros a seu respeito, sem, contudo, esclarecer o tipo de ofensa (ID 7739819 - 22:30’’).

Reforço, ainda, que ao ser questionado expressamente sobre a ocorrência de
ofensas diretas
das requeridas contra a sua pessoa/honra, o recorrente foi categórico em responder que as requeridas nunca o ofenderam diretamente (vide ID 7739819 - 23:50)’’. Tal situação, a meu ver, só reforça a ausência de evidências quanto às alegadas ofensas.

Ora, conforme reiterada jurisprudência sobre o assunto, para se obter indenização por dano moral, pautado na ofensa à honra, necessária prova idônea, verossímil e insuspeita acerca do ilícito civil, da culpa e do nexo de causalidade quanto ao fato e ao resultado danoso alcançado.

A ausência de qualquer um destes requisitos conduz inevitavelmente ao desacolhimento da pretensão de reparação.Ainda que se reconheça que o autor/recorrente possa ter ficado abalado e chateado com comentário feito pelas requeridas, não é possível estabelecer a prática de algum ato ilícito ou abusivo capaz de configurar o dever de indenizar.

Ressalto, por fim, que eventual
“(...)perfil desrespeitoso das Recorridas(...)” pág. 05
para com os funcionários do Condomínio Edifício Metropolitan Office (porteiro e/ou outros), não é apta a ensejar danos morais em favor do síndico, devendo ser por estes reclamados, como bem pontuou a sentença recorrida.

Outrossim, o pleito de reforma para julgar improcedente o pedido contraposto, não merece acolhimento, porquanto coaduno com a sentenciante no sentido de que o autor/recorrente, na qualidade de síndico, agiu com excesso na conduta dirigida às requeridas/recorridas.

Não assiste razão ao autor quando alega que agiu no exercício de sua função.

Na oportunidade, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença em relação ao conteúdo do e-mail trocado entre as partes:

Não se pode considerar como razoável que em resposta a solicitação feita por condômina, o sindico, que in casu é o Requerente, se manifeste da seguinte forma: “...
Você deve estar "se achando demais
''
em supor que eu desperdiçaria o meu precioso tempo com supostas "implicâncias" contra você
(isso é uma alegação absurda e infundada)...
Portanto, no uso das minhas prerrogativas E poderes de SÍNDICO, eu DETERMINO que o seu CASO ESTÁ ENCERRADO E PONTO FINAL
. Se você continuar me importunando,
vou entrar com uma representação LEGAL, por perseguição e assédio, contra VOCÊ, CONTRA A SUA SALA, E CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DA SUA SALA.... Se eu receber mais um único EMAIL sequer seu, insistindo neste assunto, vou botar vocês todos numa NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CRIMINAL. Esta é a última chance que te dou para você PARAR de ENCHER O SACO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE CONDOMÍNIO
”.

Os e-mails em referência foram colacionados aos IDs 7739796 e 7739797. Inclusive, na notificação encaminhada à requerida Jamily, há indicação de outras pessoas em cópia (ID 7739797), o que acaba criando um questionamento acerca da necessidade quanto à divulgação do conteúdo naquele momento.

Os requisitos para que se configure a responsabilidade civil estão previstos no art. 186 do Código Civil, sendo necessário o dano (resultado), a culpa (ação/omissão) e o nexo causal (liame entre o ato e o resultado).

No caso em tela, como já adiantado acima, é possível vislumbrar situação ensejadora de responsabilidade civil, apta a resultar em compensação por danos morais. A conduta do recorrente representa ofensa à honra das requeridas e afronta direitos à personalidade.

Presente a configuração de danos morais, é caso de manutenção da sentença, sendo o valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não vislumbrei no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

pelo autor

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)